Tribunal: TJSP
Processo: 2070188-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusula de acordo c.c. fixação de aluguel e extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a juntada aos autos documento que ateste/avalie o imóvel, indicando seu atual valor de mercado, ou, na impossibilidade, apresentar estimativa baseada em prova documental. Insurgência do exequente. Sentença que consignou que em relação ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusula de acordo c.c. fixação de aluguel e extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a juntada aos autos documento que ateste/avalie o imóvel, indicando seu atual valor de mercado, ou, na impossibilidade, apresentar estimativa baseada em prova documental. Insurgência do exequente. Sentença que consignou que em relação ao valor do bem, diante da divergência entre as partes, o imóvel deverá ser objeto de avaliação pericial, na fase de liquidação. Avaliação que deverá ser feita por perícia. Agravante beneficiário da justiça gratuita. Incidência do disposto no art. 95, §3o, II, do CPC. Custeio que fica a cargo do Estado. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.